Tribunal: TJDFT
Processo: 0705819-62.2020.8.07.0014
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Estabelecida pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, e presente a agravante da reincidência, ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, o regime adequado para início do cumprimento da pena é o semiaberto (art. 33, § 2o, "c", do CP e da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça).
2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.